Tribunal: TJDFT
Processo: 0726700-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726700-05.2020.8.07.0000 Agravante(s) ANA CELIA SILVA DE FARIA Agravado(s) BANCO AGIBANK S.A. e CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Célia Silva de Faria contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 18115646, p. 54) que, nos autos da ação de conhecimento (rescisão contratual) por ela ajuizada em desfavor do Banco Agibank S.A. e de China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A., indeferiu o seu requerimento de gratuidade de justiça e assinalou o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o recolhimento das custas, sob pena de o processo ser extinto sem resolução do mérito por falta de pressuposto para o desenvolvimento regular. Na decisão agravada, o juízo salientou ter considerado a fragilidade da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira feita pela autora e ressaltou haver determinado a comprovação da necessidade de obter o benefício processual almejado. Indicou a ausência de elementos capazes de subsidiar o pedido de concessão de gratuidade de justiça, mormente porque a requerente deixou de apresentar os documentos indicados na decisão que recomendou a exibição de provas da hipossuficiência (Id 18115646, p. 42), tais como extratos bancários e declaração de imposto de renda, quando instada a fazê-lo. Em razões recursais (Id 18115643), a agravante sustenta que os documentos apresentados são atuais e bastantes para comprovar a hipossuficiência financeira por ela alegada. Diz exercer a profissão de técnica de enfermagem e auferir remuneração mensal de R$ 2.552,34 (dois mil quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos), renda inferior ao padrão adotado por este Tribunal de Justiça para conceder a benesse almejada. Destaca a presunção de veracidade da afirmação de hipossuficiência emanada por pessoa física, consoante teor dos arts. 98 e 99, § 3o, do CPC, bastando a mera alegação de insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade de justiça, dispensando-se a produção probatória. Alega haver risco de lesão grave e de difícil reparação, porque, se a decisão agravada não tiver a eficácia suspensa, o processo em tramitação na origem será extinto sem resolução do mérito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma desse pronunciamento judicial, para concessão da almejada gratuidade da justiça. O preparo não foi recolhido, porque a agravante impugna decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. Na decisão de Id 18400066, esta relatoria concluiu pela não demonstração da alegada hipossuficiência econômica da agravante, extrema ao ponto de impedir até mesmo o pagamento das custas processuais propriamente ditas, sabidamente de reduzido valor na Justiça Local. Nesse contexto, o pedido de antecipação de tutela requerido pela agravante para a concessão da gratuidade de justiça foi indeferido e, por conseguinte, determinado o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Apesar de regularmente intimada, a agravante quedou-se inerte, conforme certidão de Id 18798276. É o relato do necessário. Decido. O presente agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Por decisão catalogada no Id 18400066, foi determinado que se promovesse o recolhimento do preparo recursal e se realizasse sua comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cientificou-se a agravante de que sua ausência de manifestação levaria ao não conhecimento do recurso. Inerte permaneceu. Fez, assim, precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC[1]). Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela agravante implica tomar como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC[2], de a parte agravante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[3]: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Sobre essa questão, colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colijo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) Portanto, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela agravante implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[4], c/c o art. 87, III, do RITJDFT[5], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento deserto. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais. Brasília, 1 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [3] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (..._